Tribunal: TJSP
Processo: 2238582-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade das solicitações de reembolso de valores referentes a sessões de hemodiálise realizadas pela clínica requerida em favor do paciente, ora agravante. Indícios de ilegalidade na prática do reembolso. Operadora que cumpriu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade das solicitações de reembolso de valores referentes a sessões de hemodiálise realizadas pela clínica requerida em favor do paciente, ora agravante. Indícios de ilegalidade na prática do reembolso. Operadora que cumpriu a condicionante da tutela e indicou prestador capacitado para continuação do tratamento em substituição da clínica ré. Significativo lapso temporal desde o deferimento da liminar ora combatida. Constatação de que o Magistrado 'a quo' designou a realização de perícia técnica judicial para melhor apuração dos fatos, sendo prudente que se aguarde o aprofundamento da instrução processual. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.